Tribunal: TJSP
Processo: 1010725-16.2019.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. Servidora do Município de Jundiaí. Aposentadoria concedida com integralidade e paridade. Instituto de Previdência, todavia, que editou ato normativo pretendendo restituir à servidora contribuições que teriam sido descontadas irregularmente (em excesso), com consequente diminuição do valor dos proventos. Inadmissibilidade. É certo que "a Administração pode anular seus próprios atos,

Ementa:
APELAÇÃO. Servidora do Município de Jundiaí. Aposentadoria concedida com integralidade e paridade. Instituto de Previdência, todavia, que editou ato normativo pretendendo restituir à servidora contribuições que teriam sido descontadas irregularmente (em excesso), com consequente diminuição do valor dos proventos. Inadmissibilidade. É certo que "a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos" (Sumula 473 do STF). Autora, entretanto, que obteve sua aposentadoria em regular procedimento administrativo, com base no entendimento que a Administração possuía na época sobre os descontos de contribuição. Teoria do fato consumado. Ato que precipitou a aposentadoria da servidora que, em outras circunstâncias, poderia ter postergado a inativação para adquirir o direito à integridade e paridade. Prevalência do princípio da segurança jurídica. Sentença de procedência. Recurso desprovido.